Tribunal: TJDFT
Processo: 0002108-54.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. No crime de receptação, o dolo do agente pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, sendo que a sua prisão em flagrante, na posse do bem, impõe a ele a responsabilidade de demonstrar que desconhecia a procedência ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu. Se as circunstâncias do caso revelam o dolo do réu e a ciência quanto à origem ilícita do bem, inviável o acolhimento da tese de desclassificação para a modalidade culposa. O crime de receptação culposa pressupõe um comportamento omissivo do agente, que, negligentemente, deixa de verificar as condições de regularidade do produto adquirido ou recebido, sobretudo no que se refere à sua origem. Por interpretação do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, possível a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em quantum inferior a 4 anos.